Tribunal: TJMT
Processo: 1001879-08.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001879-08.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento, Inadimplemento, Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BRUNO DE ALMEIDA MAIA - CPF: 947.901.675-34 (ADVOGADO), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0104-75 (AGRAVANTE), MERCADO E ACOUGUE KAIABI LTDA - CNPJ: 19.769.907/0001-48 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. SUPRIDA. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
RECURSO ACOLHIDO.

Para acolhimento dos embargos declaratórios incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum “ponto” (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal.

Recurso acolhido para suprir omissão sem efeitos modificativos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
JBS S/A,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
269169270, que, por unanimidade, desproveu o recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante.

A parte embargante, em suas razões
(ID.

269206261
), alega que a decisão ora embargada não se pronunciou expressamente sobre as provas adunadas aos autos que dão conta da ocorrência da dissolução irregular da empresa Executada, especialmente a inexistência de bens de titularidade da executada; a ausência de ativos nas contas bancárias da referida empresa; as Certidões Negativas de Citação juntadas aos ID: 27333575 e ID: 59746366, as quais o Oficial de Justiça informa que a empresa executada não funciona mais nos endereços indicados.

Requer sejam sanadas as omissões apontadas e que se pronuncie expressamente sobre a prova juntada, bem como que aplique os efeitos infringentes típicos para inverter o julgado e que seja provido o agravo de instrumento na sua integralidade.

Por fim, acaso não acolhidos os aclaratórios, requer, para fins de prequestionamento, seja emitido pronunciamento expresso sobre a vigência dos artigos 110, 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A omissão
representa a falta de manifestação expressa sobre algum “ponto” (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal.

Nesse contexto, o fato de não se haver localizado bens da parte devedora, ou mesmo não funcionar a sede no mesmo endereço, não enseja automaticamente o entendimento de que teria ocorrido conduta abusiva ou fraudulenta, com abuso de direito para lesar seus credores.

O C. STJ assim já se posicionou a respeito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVADA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem em casos de dissolução irregular ou de insolvência. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1112669/SP, Quarta Turma, rel. Ministro MARCO BUZZI, julgada em 22/05/2023).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da corte superior e deste tribunal:

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Qualquer apreciação de argumentos extensivos em sede de embargos de declaração configuraria mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem efeito prático. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tratando-se, portanto, de simples inconformismo da parte embargante com a decisão.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para suprir a omissão, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025